Tribunal: STJ
Processo: 5005990-57.2023.8.24.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918712 - SC (2025/0144995-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDUARDO DE BORBA
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADES DA BUSCAS
PESSOAL E DOMICILIAR, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO
E
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
MATÉRIAS DECIDIDAS NOS HCS No 966.765/SC E No 971.775/SC.
PLEITO DE ISENÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE
DEPENDENTE QUÍMICO DO RECORRENTE. REVOLVIMENTO DO
MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. EXPEDIENTE
INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Quanto à alegada nulidade das buscas pessoal e domiciliar, o tema, foi
objeto de exame por este Relator no HC-966.765 /SC. Do mesmo modo,
no HC-971.775/SC, foi afastada a possibilidade de reconhecimento do
tráfico privilegiado, bem como da aplicação do princípio da
insignificância ao crime de posse ilegal de munição (crime praticado no
contexto de tráfico de drogas). Ressalta-se que a ausência de interposição
de agravo regimental e, em consequência, de decisão colegiado acerca dos
temas, não pode ser atribuída ao Relator.
2. Por outro lado, a tese de que o recorrente é dependente químico e
deveria ter isenção de pena demanda o revolvimento do material fático
/probatório dos autos, expediente inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51724632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 35a4c21c-ef12-4be6-a572-52b79bf8a4ab

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 35a4c21c-ef12-4be6-a572-52b79bf8a4ab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918712 - SC (2025/0144995-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDUARDO DE BORBA
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADES DA BUSCAS
PESSOAL E DOMICILIAR, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO
E
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
MATÉRIAS DECIDIDAS NOS HCS No 966.765/SC E No 971.775/SC.
PLEITO DE ISENÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE
DEPENDENTE QUÍMICO DO RECORRENTE. REVOLVIMENTO DO
MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. EXPEDIENTE
INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Quanto à alegada nulidade das buscas pessoal e domiciliar, o tema, foi
objeto de exame por este Relator no HC-966.765 /SC. Do mesmo modo,
no HC-971.775/SC, foi afastada a possibilidade de reconhecimento do
tráfico privilegiado, bem como da aplicação do princípio da
insignificância ao crime de posse ilegal de munição (crime praticado no
contexto de tráfico de drogas). Ressalta-se que a ausência de interposição
de agravo regimental e, em consequência, de decisão colegiado acerca dos
temas, não pode ser atribuída ao Relator.
2. Por outro lado, a tese de que o recorrente é dependente químico e
deveria ter isenção de pena demanda o revolvimento do material fático
/probatório dos autos, expediente inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO DE BORBA contra
decisão de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51724780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:14
Código de Controle do Documento: c1575996-5e56-4fc0-aa78-840b7014cf54

No regimental, sustenta a defesa que os dois
impetrados em favor
habeas corpus
do paciente (HC-966.765/SC e HC-971.775/SC) que discutiam temas apresentados no
recurso especial foram decididos monocraticamente, inexistindo decisão colegiada a
respeito dos temas (nulidade das buscas pessoal e domiciliar, possibilidade de
reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação do princípio da insignificância do crime
de posse ilegal de munição).
Aponta, ainda, que no recurso especial não existe a pretensão de reexame de
prova, mas sim uma revaloração dos fatos incontroversos trazidos no acórdão combatido.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Quanto à alegada nulidade das buscas pessoal e domiciliar, o tema, como bem
ressaltou o Parquet Federal, foi objeto de exame por este Relator no HC-966.765 /SC. Do
mesmo modo, no HC-971.775/SC, foi afastada a possibilidade de reconhecimento do
tráfico privilegiado, bem como da aplicação do princípio da insignificância ao crime de
posse ilegal de munição (crime praticado no contexto de tráfico de drogas).
Vale ressaltar que não cabe atribuir ao Relator a ausência de pronunciamento do
colegiado acerca das matérias, uma vez que competiria à parte a interposição do agravo
regimental, o que não ocorreu.
Por fim, a tese de que o recorrente é dependente químico e deveria ter isenção
de pena demanda o revolvimento do material fático/probatório dos autos, expediente
inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51724780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:14
Código de Controle do Documento: c1575996-5e56-4fc0-aa78-840b7014cf54

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144995-7
AREsp 2.918.712 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50024110420238240026 50059905720238240026
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO DE BORBA
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ALAN BARBOSA LISBOA
CORRÉU
: CAMILA GOMES CORREIA
CORRÉU
: JORGE GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: WILLIAN DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO DE BORBA
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515812023218290@
2025/0144995-7 - AREsp 2918712 Petição : 2025/0098934-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:58:57
Código de Controle do Documento: 06F73A96-AC65-422E-A366-F714AAA96987